Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-61.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Órgão
:
1a Turma Recursal Temporária
Recurso no
:
1001605-61.2019.8.11.0051
Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Embargada
:
JAQUELINE DE QUADROS PENIDO
Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Vistos etc.
O presente feito foi retirado na sessão de julgamento do dia 02/03/2020.
Compulsando os autos, constata-se que as partes celebraram acordo sobre o objeto da presente ação, pugnando pela sua homologação. (id. 33858987)
Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo anexado no id. 33858987, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais e, com arrimo no que dispõe o art. 57, da Lei no 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea b, e art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.
Indefiro o pedido de suspensão do feito, uma vez que o não cumprimento do acordo ensejará pedido de execução nos próprios autos.
Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995.
Após, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com as cautelas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Cuiabá-MT, 05 de março de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto